Tribunal: TJDFT
Processo: 0702983-83.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em insuficiência probatória, a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, e mantém harmonia com as demais provas produzidas no curso da instrução processual.

2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima reveste-se de especial valor, principalmente quando se encontra em sintonia com os demais elementos de provas carreados aos autos.

3. O delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, nos termos do art. 24-A da Lei 11.340/06 tutela, em primeiro plano, o interesse estatal de ver cumprida ordem anteriormente dada ao agente, que foi devidamente cientificado das condições impostas. Dessa forma, eventual contato feito pela vítima, ou até mesmo seu consentimento em aproximação do réu, não afasta da tipicidade da conduta.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 983, firmou o entendimento de que o valor mínimo de indenização, a que se refere o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, inclui eventuais danos morais sofridos pela vítima de violência doméstica, bastando, para tanto, que haja pedido expresso da vítima ou da acusação.

5. Embora seja possível a valoração negativa das circunstâncias do crime, por ter sido o delito praticado na presença de criança, tratando-se de crime contra a própria criança, essa avaliação não é possível, sob pena de se praticar o indesejado bis in idem.

6. Na segunda fase de fixação da pena, em razão de uma circunstância agravante, a pena da fase anterior deve ser agravada em 1/6 (um sexto). Presentes duas agravantes, a pena será agravada em 2/6 (dois sextos).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.